Tribunal: TJES
Processo: 5000282-67.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000282-67.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ILMA DUARTE DA SILVA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000282-67.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

ILMA DUARTE DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

GRECIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. A CONSUMIDORA ALEGA DESCONHECER A CONTRATAÇÃO. ALEGA NUNCA TER UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. FATURAS QUE DEMONSTRAM O USO DO CARTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
ILMA DUARTE DA SILVA
em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter feito um empréstimo com a requerida e em momento posterior, o quitou, e migrou para o Banco do Brasil. Contudo, alega que está recebendo ligações referentes ao uso do cartão da requerida, o qual declara desconhecimento.

Desta feita, alega a autora que notou que sua pensão havia diminuído o valor, o que a fez comparecer ao Banco do Brasil para esclarecimentos, descobrindo que eram referentes ao empréstimo realizado junto ao requerido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, pelo que
DECLARO
a nulidade do contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito nº 5259.0683.9647.4111, pelo que o
CONVERTO
em empréstimo consignado comum, dando-se integralmente quitado pelo consumidor.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
, e
CONDENO
a requerida ao pagamento de indenização no importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
ao autor. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir da data deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos materiais,
conforme acima fundamentado.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas e honorários.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3892741, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia contábil para verificar se há cobrança abusiva, e no mérito, alega a legitimidade da existência de relação contratual, e a inexistência de danos morais, requerendo subsidiariamente, que seja retirado a condenação do indébito em dobro e reduzido o quantum arbitrado em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, o recorrente arguiu a incompetência absoluta dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a demanda, ao argumento de complexidade da matéria por necessidade de realização de perícia contábil.

Pois bem, certo é que, quando da análise dos autos for possível o deslinde da causa, desnecessária a realização de perícia, como no presente caso.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em análise, o recorrente sustenta a licitude e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, ao passo que a recorrida realizou diversas compras parceladas no cartão de crédito.

Em detida análise dos autos, percebo que a recorrida possuía plena ciência de que estava utilizando um cartão de crédito consignado, isto porque a requerida anexou, em ID n° 3892736, o contrato de contratação de cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte autora, o que se confirma em ID n° 3892738, com a juntada da
fatura do cartão
da parte autora
demonstrando o recorrente uso
do objeto do contrato, a saber, cartão de crédito.

Assim, ainda que a parte autora, na sua inicial, defenda ter quitado as dívidas com o requerido e ter feito portabilidade para o Banco do Brasil, o que se depreende dos autos é informação totalmente diferente, posto que não traz aos autos comprovante de quitação das referidas faturas, aliás,
menciona que jamais utilizou os cartões
, alegação que não merece guarida, pois
restou demonstrado nos autos a utilização e não houve impugnação das referidas faturas
.

Considerando o recorrente uso do cartão durante o período de 2017 a 2018, entendo que a recorrida tinha plena ciência da existência do cartão de crédito consignado, motivo pelo qual poderia ter solicitado o cancelamento desde a referida data.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - COMPRAS - EQUIPARAÇÃO - INVIABILIDADE. A regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado e demonstração de perfeita ciência dos seus termos, com utilização do cartão de crédito para realização de compras parceladas, inviabiliza a equiparação da avença a outra modalidade contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.458118-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. I- Na contratação de cartão de crédito consignado é disponibilizado ao titular um limite de crédito para ser utilizado em compras e saques à escolha do cliente, que deve ser quitado todo mês, na data de vencimento da fatura. II- Não há evidências de conduta irregular por parte do Banco-réu, pois o consumidor assinou o contrato, não tendo restado comprovado ter o Banco realizado descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria referentes à contratação de cartão de crédito consignado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.006840-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Por fim, é

sabido que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte,

tendo em vista que não restou caracterizada nenhuma ilicitude na conduta da parte ré, tenho que não restou caracterizado o dever de indenizar,
previsto no art. 927 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)